Tribunal: TJDFT
Processo: 0731107-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731107-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CLEITON NUNES MAROCCOLO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, que determinou a suspensão dos descontos na conta corrente do agravado e a restituição dos valores descontados indevidamente desde a data do trânsito em julgado da sentença. O agravante argumenta que a sentença transitada em julgado limitou-se a vedar descontos em conta corrente, razão pela qual não abrange os descontos em folha de pagamento. Defende que a manutenção de descontos em folha de pagamento decorre de contrato de empréstimo consignado regido pela Lei no 10.820/2003, cuja suspensão depende de requerimento do servidor ao órgão pagador. Ressalta que cumpriu integralmente a obrigação imposta e que a decisão agravada viola a coisa julgada, ao ampliar os limites da sentença. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 74569761). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia recursal consiste em verificar se o agravante descumpriu a obrigação de não fazer imposta em sentença transitada em julgado, consistente na abstenção de descontos em conta corrente relativos a contrato de empréstimo. O agravado propôs ação de revisão contratual cumulada com repetição de indébito e reparação por danos morais contra o agravante, sob o fundamento de que este continuou a realizar descontos em sua conta corrente, mesmo após a revogação das autorizações para os respectivos débitos. Pediu a declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição dos valores debitados e a reparação por danos morais. O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente os pedidos nos seguintes termos: Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito, e julgo procedente em parte os pedidos para determinar que o réu se abstenha de efetuar descontos em conta do autor, Agência: 168 — Conta Corrente: 168.006.583-9, de débitos relativos (i) BRB SERV CONSIG no 20190428095, a ser pago em 96 prestações de R$ 4.714,52, (ID. 133129110); e (ii) BRB PARC REFIN no 0085832715, realizado em 90 parcelas de R$ 2.784,40 (ID 133129110). O agravado deu início ao cumprimento de sentença e noticiou o descumprimento da determinação judicial. Apontou a continuidade do desconto de R$ 4.714,52 (quatro mil e setecentos e quatorze reais e cinquenta e dois centavos) em seu contracheque, referente ao contrato BRB SERV CONSIG no 20190428095. O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença de extinção do cumprimento de sentença. Contudo, ao apreciar os embargos de declaração opostos pelo agravado, revogou a sentença extintiva. Fundamentou que os contracheques apresentados comprovam, de forma inequívoca, a permanência do desconto no valor de R$ 4.714,52 (quatro mil e setecentos e quatorze reais e cinquenta e dois centavos) sob a rubrica EMPREST BCO OFICIAL – BRB, o qual corresponde precisamente ao contrato BRB SERV CONSIG no 20190428095, cuja cobrança foi vedada por decisão transitada em julgado. Ressaltou que a insistência do agravante em manter os descontos, mesmo após a determinação judicial definitiva e declaração de cumprimento, configura descumprimento da obrigação imposta. Determinou comprovação imediata da suspensão dos descontos relativos ao contrato mencionado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a trinta (30) dias. Determinou, ainda, a restituição dos valores indevidamente descontados desde o trânsito em julgado da sentença condenatória, bem como a conversão da obrigação de fazer/não fazer em perdas e danos pelo período de descumprimento, sem prejuízo da multa fixada. O agravante sustenta que a sentença transitada em julgado limitou-se a vedar descontos em conta corrente, razão pela qual não abrangeria os descontos efetuados em folha de pagamento. O art. 503, caput, do Código de Processo Civil estabelece que a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Os limites da coisa julgada devem ser rigorosamente observados na fase de cumprimento de sentença. A análise do processo originário revela que a pretensão do agravado concentrou-se na cessação dos descontos em sua conta corrente. Entre os contratos indicados na petição inicial, consta o contrato BRB SERV CONSIG no 20190428095, cuja nomenclatura indica tratar-se de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento. Ainda que a natureza do desconto não tenha sido esclarecida na fase de conhecimento, a sentença transitada em julgado restringiu-se, de forma expressa, à vedação de descontos na conta corrente do agravado. Ressalto que os descontos em conta corrente e em folha de pagamento possuem naturezas jurídicas distintas e são regidos por legislação própria, o que inviabiliza a ampliação do comando judicial para alcançar descontos efetuados diretamente na folha de pagamento. A análise preliminar dos autos indica que a continuidade dos descontos no contracheque, por força de contrato de empréstimo consignado, não configura descumprimento da obrigação imposta judicialmente. Ante o exposto, defiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator